Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709377-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUZIA ALVES DE SOUZA, LUZIA APARECIDA GONCALVES DE SOUSA, LUZIA ARAUJO FRANCA, LUZIA DA CONCEICAO SOUSA, LUZIA DA ROCHA SIMAO DA SILVA, LUZIA DA SILVA ALMEIDA, LUZIA DA SILVA SANTOS, LUZIA DAS GRACAS FERREIRA DE MELO, LUZIA DE ARAUJO SA, LUZIA DE MESQUITA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUZIA ALVES DE SOUZA E OUTROS contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Foi determinada a suspensão do processo por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF, de modo que devia prevalecer o prazo ocorresse primeiro (ID 50177128). Certificado do transcurso do prazo de seis meses, os autos foram conclusos a esta Relatoria (ID 56087539). É o relatório. DECIDO. Como já pontuado (ID 48103710), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pretensão executória de ação coletiva (REsp 1.301.935/DF) influencia diretamente o destino processual das execuções individuais e novas execuções coletivas. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, o recurso citado ainda não transitou em julgado, de modo que é necessária a manutenção da suspensão do feito. Nesse sentido, determino que o feito permaneça suspenso até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator